Tribunal: TJDFT
Processo: 0730237-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730237-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A AGRAVADO: CAMPELO &amp; GOMES COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 19311240) interposto por CIA ULTRAGAZ S/A. em face de decisão monocrática (ID 18894456) proferida por essa Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento. Na origem, a decisão objeto de recurso foi proferida em ação de resolução contratual e cobrança c/c reintegração de posse com pedido liminar n. 0712960-68.2020.8.07.0003, indeferindo o pedido de liminar de reintegração de posse de vasilhames formulado na inicial, sob o entendimento de que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência. Já a decisão agravada (ID 18894456) concluiu que “a concessão ou não de tutela de urgência após passado o período de ano e dia observará o art. 300 do CPC, cujos requisitos cumulativos são probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Agravante não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há, nos autos, comprovação de que a Agravada estaria deteriorando ou fazendo uso irregular dos bens dados em comodato. Logo, ausente tal requisito, não é cabível a concessão de tutela antecipada recursal.” Em face dessa decisão monocrática a empresa Agravante CIA ULTRAGAZ S/A interpôs Agravo Interno (ID 19311240), por meio do qual sustenta a inexistência de qualquer particularidade na reintegração de posse dos vasilhames de acondicionamento de GLP, tendo em vista a política de destroca realizada pelas distribuidoras de GLP. Requer, por fim, a revogação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto pela Agravante. A Agravada não apresentou resposta ao Agravo Interno (ID 23231547). É o relatório. DECIDO. Conforme consulta aos dados do processo de referência, na origem, verifico que em 21/05/2021 foi proferida Sentença, julgando procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS para: 1. declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da Requerida; 2. determinar que a Requerida restitua parcialmente os bens comodatados, ou seja, 265 vasilhames de 13kg e 5 de 45kg, no prazo de 10 dias corridos, contados da intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença (sumula 410 do STJ), sob pena de multa a ser fixada durante referida fase; 3. facultar à autora, em caso de não serem encontrados ou entregues os vasilhames na fase de cumprimento de sentença, ou, ainda, que, parcialmente, encontrados, haja a conversão dos vasilhames acima mencionados em indenização, pelo preço unitário da nota do id Num. 68609900 - Pág. 2; 4. condenar a Requerida ao pagamento, em favor da autora, do valor de R$ 8.969,59 (oito mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), relativos à renegociação de dívida não adimplida, devidamente acrescida do valor de correção monetária pelo e juros legais de 1% ao mês, ambos desde o dia seguinte à última atualização, em 16/7/2020, conforme planilha do id Num. 68609912 - Pág. 1; 5. condenar a Requerida ao pagamento, em favor da autora, da multa contratual no importe de R$ 26.868,00 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais) em razão da infração das cláusulas 1.1, 3.1 e 4.2 do Contrato de Fornecimento de GLP, com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se cuidar de mora “ex persona”, neste caso; 6. fixar aluguel, em favor da autora, pela posse indevida dos vasilhames acima mencionados, item 2, durante o tempo em que os vasilhames ficaram indevidamente na posse da ré, ou seja, desde 12/07/2020 até a data da entrega, ou em caso de não entrega, do dia em que for fixada por decisão a conversão da obrigação de entrega em obrigação de pagar, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. A ré deve responder integralmente pelas despesas processuais, porque a diferença entre o que foi requerido e deferido não é substancial. Aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado das condenações, itens 4 e 5 da sentença acima, uma vez que não exigiu maior trabalho, sendo suficiente para remunerar o serviço, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) Desta forma, o reconhecimento da perda do objeto deste Agravo Interno é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente Agravo Interno, interposto ante decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento, vez que, foi prolatada sentença que resolveu o mérito da questão apresentada em sede recursal, sendo forçoso o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de junho de 2021 10:48:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador